Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, conforme art. 239 do Código de Processo Civil, e autoriza a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
2. Apelação desprovida.